Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702532-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 76246897) opostos por WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela requerida. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 76167538): [...] A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, a Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando acerca do superendividamento do consumidor, pessoa natural, introduzindo dois capítulos novos no CDC (Capítulo VI-A, dos artigos 54-A a 54-G, 104-A a 104-C). As inovações trazidas nessa Lei visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, que abrange dívidas de consumo, inclusive contratos de crédito, compras a prazo e serviços continuados, excluindo expressamente produtos e serviços de luxo. O tratamento do superendividamento se dá em duas fases: a 1a Conciliatória (Extrajudicial ou Para-Judicial), realizada por meio de audiência global de conciliação (art. 104-C), reunindo todos os credores para repactuação das dívidas e a 2a fase, a Judicial (Processo por Superendividamento – art. 104-B), que é iniciada exclusivamente pelo consumidor e divide-se em: (i) Revisão e Integração dos Contratos: análise de abusividades e lacunas contratuais e, (ii) Repactuação Judicial das Dívidas Remanescentes: elaboração de plano judicial compulsório, com possível redução da dívida. A fase conciliatória é um primeiro caminho traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). Assim, o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente na 2a fase, caso a transação seja infrutífera. Isso porque, as etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. No presente caso, embora se verifique no conjunto postulatório a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente na renda da Agravante e a enquadre, em tese, na situação de consumidora superendividada, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, na qual devem ser respeitada as fases legais. No presente momento, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência porque ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão embargada é omissa quanto à aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020, especialmente o art. 2o, inc. I, que assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débito automático em conta corrente; 2) o pedido recursal não se fundamenta na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas sim na Resolução BACEN mencionada, sendo a referência à lei apenas complementar, para reforçar a proteção ao mínimo existencial; 3) os descontos automáticos realizados pelo Banco Agravado inviabilizam o custeio de despesas básicas de saúde, moradia e alimentação, comprometendo a subsistência digna da Agravante, que é idosa, viúva e superendividada; 4) há jurisprudência do TJDFT que reconhece que o cancelamento do débito automático não exime o consumidor da obrigação de pagar, mas preserva sua subsistência digna, inclusive antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; 5) o STJ, no julgamento do Tema 1085, reconheceu o direito potestativo do consumidor ao cancelamento de débitos automáticos, conforme voto do Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE no REsp 1.863.973-SP, reforçando a legitimidade da revogação da autorização de débito; 6) a omissão da decisão embargada afronta o art. 1.022, II, do CPC, e o art. 489, §1o, IV, do CPC, que impõem ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes. Ao final, pede o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020; reconhecer o direito potestativo da Agravante de cancelar a autorização de débitos automáticos em sua conta corrente, concedendo-se a tutela recursal requerida. Caso não seja esse o entendimento, que seja suprida a fundamentação da decisão, em cumprimento ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Em contrarrazões, o Agravado sustenta ausência de omissão na decisão embargada, requerendo o não provimento do recurso. Requerer, sob pena de nulidade, que todas as intimações e atos processuais sejam publicadas exclusivamente em nome de seu procurador, Dr. Diego Martignoni, inscrito na OAB/RS 65.244, OAB/PA 29.844-A, OAB/SP 426.247, consoante o disposto no competente art. 272, § 2o, do vigente Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. No caso, o Agravante requereu “o deferimento da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar, de imediato, a suspensão dos débitos automáticos realizados na conta corrente da Agravante, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, já deduzidos os descontos compulsórios, até a repactuação das dívidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), comunicando-se com urgência o juízo de origem”. Entendi, que o caso em apreço não apresentava urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida. Em que pese a Embargante alegar que a decisão embargada é omissa quanto à aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020, especialmente o art. 2o, inc. I, que assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débito automático em conta corrente. Tal alegação não deve prosperar pelos seguintes motivos: Primeiro, a decisão embargada foi proferida em caráter liminar, se atendo à análise dos requisitos para a concessão da liminar, sendo uma apreciação perfunctória, onde, claramente, se analisa os pressupostos aptos a justificar a tutela requerida, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a decisão liminar não se presta a uma análise minuciosa de cada argumento da Recorrente, ou quiçá esgotar os argumentos do recurso. Segundo, a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Terceiro, o pedido de suspensão dos descontos ou de sua limitação, não coadunam com a proibição do venire contra factum proprium. Assim, não se verifica cabível suspender tais descontos liminarmente, antes da necessária avaliação aprofundada da situação de superendividamento da Agravante, pois, não pode a Devedora, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que foi livremente pactuada anteriormente. Cumpre pontuar que requerer o cancelamento ou limitação dos descontos em conta corrente, quando foram expressamente autorizados pelo correntista, representa conduta incompatível com a boa fé. Além disso, a Agravante sequer comprovou que não autorizou tais empréstimos ou que pediu ao Agravado o cancelamento dos descontos automáticos em conta. A Agravante afirma que apesar de perceber uma renda bruta de R$ 14.885,40, após os descontos ainda tem comprometimento sobre: R$ 5.960,07 a título de empréstimos consignados; R$2.837,15 a título de empréstimos pessoais. Com valor remanescente apenas o valor de R$: 6.088,18. Anote-se que o Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00. Confira-se: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Ademais, a Agravante utilizou como parâmetro para limitação dos empréstimos o valor de 70% de sua remuneração bruta, valor muito superior ao mínimo existencial estabelecido no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. Assim, reexaminando os autos e a decisão proferida, verifico que os embargos de declaração opostos pela Agravante, ora Embargante, não foram capazes de produzir qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado por ocasião do indeferimento do pedido liminar. Além disso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIEGO MARTIGNONI, inscrito na OAB/RS 65.244, OAB/PA 29.844-A, OAB/SP 426.247, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 23 de setembro de 2025 14:17:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador